Tribunal: TJMT
Processo: 1006884-33.2023.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006884-33.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (EMBARGANTE), VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 412.218.771-00 (EMBARGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALDEON PEIXOTO DE CARVALHO - CPF: 412.218.771-00 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROCEDIMENTO QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, EXCETO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SPE Loteamento Barra do Garças Ltda. contra acórdão da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu de apelação interposta em ação autônoma de produção antecipada de provas, por entender incabível o recurso à luz do art. 382, § 4o, do CPC. A embargante apontou omissão e contradição no acórdão, alegando a existência de pretensão resistida, cerceamento de defesa e ausência de enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se o julgamento deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, a fim de viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a demonstração de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não servindo ao simples reexame da matéria já decidida.

A decisão embargada rejeita corretamente a apelação interposta, por ausência de previsão legal para recurso contra sentença que apenas homologa prova em produção antecipada, conforme art. 382, § 4o, do CPC.

A alegação de pretensão resistida não se sustenta, pois a decisão homologatória não versou sobre o mérito da controvérsia, tampouco decidiu sobre a validade da perícia — questão a ser discutida na ação principal.

O acórdão analisou com clareza e fundamentação suficiente os pontos controvertidos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a irrecorribilidade de sentença homologatória em ação de produção antecipada de provas, salvo indeferimento total do pedido, o que não se verifica no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais apontados pela parte, bastando a exposição clara das razões de decidir, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Não configurado o caráter protelatório dos embargos, mas advertida a parte quanto à possível aplicação de multa em caso de reiteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1006884-33.2023.8.11.0004, manejado por ambas as partes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO (ACORDO). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 940 DO CC). INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Valdeon Peixoto de Carvalho contra sentença proferida em cumprimento de sentença ajuizado em decorrência de ação monitória, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecida a quitação do débito e determinada a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. A sentença também indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro, formulado pelo executado, e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da exequente autoriza a condenação à repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 940 do Código Civil; e (ii) avaliar se a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser mantida, mesmo diante do reconhecimento da boa-fé processual e da responsabilidade compartilhada pela ausência de comunicação do acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor ao ajuizar cobrança judicial de dívida já quitada.

A mera omissão quanto à juntada de acordo extrajudicial não configura, por si só, má-fé apta a ensejar a repetição do indébito em dobro.

São devidos honorários advocatícios pelo exequente quando acolhida exceção de pré-executividade que extingue a execução, independentemente da caracterização de má-fé.

A responsabilidade pela ausência de comunicação do novo acordo é compartilhada, mas não afasta a sucumbência da parte que requereu a medida constritiva.”
(Id. 339284866)

Em suas razões, de Id. 340067373 a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na medida em que não teria enfrentado questão relevante acerca da configuração de sucumbência recíproca entre as partes, a qual decorreria da rejeição, tanto na sentença quanto no acórdão, do pedido formulado pelo embargado de condenação da exequente à repetição em dobro (art. 940 do Código Civil).

Aduz que, ao manter a condenação exclusiva da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sem reconhecer a sucumbência parcial do executado, o acórdão teria deixado de aplicar corretamente o disposto no art. 86 do CPC, ensejando a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.

Invoca precedentes jurisprudenciais sobre a possibilidade de se reconhecer, inclusive de ofício, a sucumbência recíproca, por se tratar de matéria de ordem pública.

Requer, por fim, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para que se reconheça a omissão apontada e se proceda à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

A tese da embargante parte de premissa incorreta. A rejeição do pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil – postulado pelo executado de forma acessória – não configura, por si só, sucumbência parcial. Tal pedido possui caráter secundário e eventual, dependente da improcedência da execução, e não representa resistência autônoma ao direito postulado, sendo, portanto, insuscetível de gerar sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Do 1o apelo - ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (autor/exequente)

Inconformada, a parte exequente interpõe a presente apelação, limitando sua insurgência à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Entretanto, conforme o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo,
implica na fixação dos honorários advocatícios
, pois importa na sucumbência do excepto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
” (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO EXCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] IV -
Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.
A fixação da verba honorária, em casos como tais, deve ser por apreciação equitativa. V - O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já se posicionaram no sentido de ser possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nos casos em que o proveito econômico for excessivo, evitando-se, por um lado, o enriquecimento sem causa e por outro, ratificando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, numa interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.” (TJ-GO 00301165820108090051, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

É irrelevante, para fins de fixação da sucumbência, a existência ou não de má-fé processual. O critério aplicável é o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento da demanda.

No caso, é incontroverso que a exequente deixou de comunicar o novo acordo ao juízo, bem como ingressou com pedido de bloqueio após o novo ajuste, mesmo já tendo emitido os boletos.

Ademais, apenas após provocada pela exceção de pré-executividade, reconheceu a quitação, de modo que ainda que se reconheça a ausência de dolo, há culpa objetiva na condução processual, o que justifica a imposição dos honorários em favor do executado, ora apelado.

Por fim, os honorários foram fixados, dentro da razoabilidade, em 10% sobre o valor da execução, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026